Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-58.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018557-58.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARITINO SOUZA DE HUNGRIA - CPF: 013.206.151-12 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TERMO DE CESSÃO VÁLIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à legitimidade da inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a alegação de inexistência de relação jurídica e suposta invalidade da cessão de crédito.

2. O recorrente alegou desconhecer o débito que motivou a negativação, pleiteando a declaração de sua inexigibilidade e a reparação por danos morais. Contudo, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a origem e legitimidade da dívida.

3. A recorrida demonstrou que o débito é proveniente de contrato de cheque especial mantido pelo recorrente junto ao Banco Santander, apresentando extratos bancários (ID 301544434) que evidenciam a utilização do limite, incidência de juros e encargos, culminando no saldo devedor de R$ 3.814,19, exatamente o valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Verifica-se que a parte recorrente não impugnou especificamente os extratos bancários apresentados, nem negou expressamente a relação com a parte cedente (Banco Santander), tornando-se incontroversa a afirmação, por analogia aos arts. 341 e 374, III do CPC.

5. O termo de cessão de crédito apresentado (id. 301544428) contém os elementos essenciais para sua validade, incluindo a identificação das partes, o objeto da cessão e o registro em cartório, conferindo-lhe fé pública. No anexo do termo consta a especificação do crédito cedido, com a identificação do recorrente, seu CPF e o valor da dívida (id. 301544428 - Pág. 11).

6. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação não invalida a cessão de crédito, apenas impede que o cessionário exija do devedor que pague diretamente a ele.

7. Ademais, embora a recorrente alegue que a cessão de crédito ocorreu em data posterior à inscrição, verifica-se que a notificação do Serasa coligida no id. 301544429 está datada de 11 de fevereiro de 2025, ao passo que a cessão de crédito ocorreu em 21 de agosto de 2024. Cumpre ressaltar que a data constante do extrato do Serasa juntado no id. 301544426 indica apenas o vencimento do débito, não havendo especificação quanto à data de inclusão da restrição.

8. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o recorrente limitou-se a negar a existência da dívida, sem apresentar qualquer prova de quitação ou de que não mantinha relação jurídica com o Banco Santander.

9. Comprovada a origem e legitimidade do débito, bem como a regularidade da cessão de crédito, a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, não ensejando dano moral indenizável.

10. Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os pedidos não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026